Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016145-73.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO E ROSALIS MARIA TONIAL
SPIGOSSO
EMBARGADO: CARAMURU ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já resolvida.
O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016145-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO E ROSALIS MARIA TONIAL

SPIGOSSO

EMBARGADO:

CARAMURU ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já resolvida.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO E ROSALIS MARIA TONIAL

SPIGOSSO

EMBARGADO:

CARAMURU ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado em Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão.

Contrarrazões no id 30858487 – pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO E ROSALIS MARIA TONIAL

SPIGOSSO

EMBARGADO:

CARAMURU ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA.

VOTO

Os embargantes sustentam que o aresto foi omisso sobre a manifesta intempestividade da contraminuta, sobre as expressões ofensivas constantes da decisão agravada, sobre a total ausência de fundamento jurídico válido, mesmo que conciso, para justificar a conclusão sobre a matéria não arguida (prescrição intercorrente), para evitar o debate sobre a tese essencial do Agravo (prescrição direta) e para afastar a incidência do artigo 240, §3o, do CPC, à evidência de culpa concorrente (do serviço judiciário e da embargada) na demora da citação.

A suposta omissão a respeito da extemporaneidade da contraminuta não poderia interferir no julgamento do Agravo, a não ser que fosse suscitada preliminar de não conhecimento, o que não ocorreu.

No que tange às expressões supostamente ofensivas, também não influenciam na análise do Recurso.

Quanto à preliminar de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, foi devidamente apreciada. Confira-se:

“O decisum foi proferido nos seguintes termos (id 20836459 – pág. 05):

“(...)
Rejeito a pretensão dos Executados Emerson Spigosso e Gisele Paula Alves Spigosso no tocante à prescrição intercorrente (fls. 205-209), pois na verdade o Exequente tem tido dificuldades mil em operacionalizar o recebimento do seu crédito, seja em virtude da burocracia excessiva do processo civil desta Nação Tupiniquim, seja em virtude de devedores escorregadios igual a enguias ensaboadas, não havendo inércia propriamente dita pela Exequente a subsidiar tese de prescrição intercorrente.

Manifeste-se a Exequente, indicando onde podem ser localizados os bens objeto da obrigação de entrega ou requerendo a conversão desta em execução por quantia certa, na forma da legislação de regência, em dez (10) dias.

Intimem-se.

(...)” (grifou-se)

Não se confunde decisão concisa com ausência de fundamentação.
A
nulidade se impõe apenas quando não há na sua essência nenhum esclarecimento quanto à conclusão do julgador, o que não é o caso dos autos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO AUTOR, EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO "DECISUM" POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. "Fundamentação sucinta 'não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado'" (AgRgREsp n. 1.221.373, Min. Humberto Martins). (TJ-SC - AI: 40292004820178240000 São José 4029200-48.2017.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Isso posto, rejeito a preliminar.”

Quanto ao mérito do Agravo, foi devidamente analisado conforme se vê abaixo:

“A prescrição intercorrente pode ser compreendida como uma espécie de extinção da exigibilidade judicial da prestação, que ocorre pela paralisação injustificada – por negligência do credor – da Execução.

A sua contagem começa no momento em que o autor deixou de movimentar o processo quando isso lhe cabia.

Por outro lado, o termo final é o mesmo do prazo prescricional que regula a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material.

Em relação à prescrição intercorrente, somente a Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que será reconhecida
quando o exequente permanecer inerte por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório
(AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Neste caso, a
agravada ajuizou a Execução em maio/2004
e em
13/08/2004
foi determinada a citação dos executados (id 20835480 – pág. 09), mas não foi possível o seu cumprimento, em razão do endereço não ser de Paranatinga e sim de Rondonópolis.

A exequente/agravada requereu a expedição de carta precatória para aquela Comarca, o que foi deferido, porém não efetivada a diligência
porque eles não residiam no endereço ali indicado. Essa certidão é de
24/05/2007
(id 20835482 – pág. 14).

Instada a se manifestar,
a exequente postulou a citação por edital em 10/04/2008
(id 20835482), mas não comprovou a sua publicação nos jornais locais (certidão de 13/02/2010).

Em
05/02/2010 os executados/agravantes compareceram aos autos,
juntaram procuração e pediram que as intimações e avisos fossem realizados em nome da advogada subscritora da petição (id 20835484)

Em 12/04/2010, arguiram a prescrição, e também postularam a extinção do processo por abandono da causa
(id 20835484 – pág. 17/18).

A autora foi intimada através de seu advogado para se manifestar, no entanto permaneceu inerte.

Em 18/07/2012 foi certificada a expedição de carta de intimação para a exequente dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Todavia,
não foi encontrada no local informado na demanda (id 20835486 – pág. 07), que em seguida foi extinta sem exame do mérito (id 20835486 – pág. 08/10).

Interposta Apelação, foi provida para determinar o prosseguimento da lide, uma vez que não houve intimação pessoal da exequente, cuja publicação ocorreu em 06/04/2015
. Manejado Agravo Regimental e depois Embargos de Declaração, ambos não foram providos (certidão de
21/05/2015
(ids 20835498 – pág. 06/24 e 20836451 – pág. 01/14)
.

Em 28/03/2016
o juízo de origem mandou intimar a parte autora
para que, no prazo de 10 dias, desse prosseguimento ao feito
. Na omissão, que fosse intimada pessoalmente a autora para que, no prazo de 48 horas se manifestasse, sob pena de extinção da lide (id 20836456 – pág. 09).

Em 12/04/2016
a exequente requereu a expedição de novo edital de citação, porque os executados estavam em lugar incerto e não sabido (id 20836456 – pág. 10), o que foi deferido. A pretensão foi deferida e ficou ainda consignado que, decorrido o prazo sem manifestação, estaria nomeado o Defensor Público como curador, o qual deveria ser intimado da nomeação e de todos os atos processuais (20836456 – pág. 11).

O edital foi encaminhado à autora para a devida publicação em 19/07/2016,
mas até
17/07/2017
não tinham sido tomadas as providências necessárias (id 20836456 – pág. 19).

Novamente foi determinada a intimação pessoal da exequente para dar seguimento à lide sob pena de extinção, porém não foi possível o cumprimento uma vez que a correspondência foi devolvida (id 20836456 – pág. 20 e 24).

Em 06/08/2018, 02 anos depois, a exequente pleiteou a juntada das publicações do edital de citação (id 20836458 – pág. 01/04).

Diante disso, os executados impugnaram o ato sob a justificativa de que tinham endereço certo e advogado regularmente constituído, por isso não se podia cogitar em citação por edital. Também arguiram a ocorrência de prescrição intercorrente visto
que o STJ, no AREsp 594062 RS, julgado em 23/03/2015, consignou que os requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o referido prazo.

A exequente manifestou-se
e então foi proferida a decisão agravada, que tornou
sem efeito as citações por edital, já que os executados intervieram nos autos, consumando-se suas citações inequívocas.
E foi
indeferida a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a exequente tem encontrado dificuldades em operacionalizar o recebimento de seu crédito,
seja em virtude da burocracia excessiva, seja em razão dos devedores se esquivarem de serem localizados.

A Súmula 150 do STF enuncia que a Execução prescreve no mesmo período da prescrição da Ação. Em nenhum momento o processo ficou parado por culpa exclusiva da exequente e por tempo superior ao da prescrição do direito material postulado (03 anos), visto que o Judiciário contribuiu para isso, assim como, principalmente, os executados. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de declaração com efeito infringente somente têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssimas exceções, quando é mera decorrência da correção do vício efetivamente existente, ou quando se trata de erro material, não se prestando a uma nova tentativa de rediscutir a questão de mérito decidida no acórdão embargado. Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração No 70069556553, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 10/08/2016).

E o STJ também já consignou que não cabem Embargos de Declaração quando foram satisfatoriamente avaliadas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e o julgamento não incorreu em nenhum vício.

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito, visto que o resultado não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do CPC, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020